Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706867-10.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMACAO S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMACAO S.A. DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2023 14:11:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora